Tribunal: TJES
Processo: 5000237-37.2023.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Retificação de Nome
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº: 5000237-37.2023.8.08.0068

APELANTE: MARCONES MILAGRES OLIVEIRA,

APELADO: SEM APELADO (JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA)

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. ALTERAÇÃO IMOTIVADA DE PRENOME. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSOR DATIVO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Marcones Milagres Oliveira, em jurisdição voluntária, visando à retificação de registro civil para alteração de seu prenome para “Pedro Marcones Milagres Oliveira”, com pedido de fixação de honorários advocatícios à defensora dativa. Após o julgamento do recurso, foram opostos embargos de declaração, pela mesma defensora, reiterando o pedido de honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se é possível a alteração imotivada do prenome após a maioridade civil, à luz da redação atual do art. 56 da Lei de Registros Públicos; (II) estabelecer se é cabível o conhecimento dos embargos de declaração com pedido reiterado de honorários advocatícios, já formulado na apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A redação do art. 56 da Lei nº 6.015/1973, modificada pela Lei nº 14.382/2022, passou a permitir que a pessoa maior de idade requeira a alteração de seu prenome de forma imotivada, inclusive por via judicial, o que configura direito potestativo da parte, desde que não haja indícios de fraude ou má-fé.

4. A jurisprudência dos Tribunais de Justiça de Minas Gerais e de São Paulo reconhece a viabilidade da alteração imotivada do prenome como forma de garantir a dignidade da pessoa humana e o direito à repersonalização, mesmo na via judicial.

5. O pedido de honorários advocatícios formulado pela defensora dativa já constou da apelação, motivo pelo qual sua repetição em embargos de declaração configura violação ao princípio da unicidade recursal, ensejando a preclusão consumativa do direito de recorrer.

6. Nos termos do Tema 984 do STJ, a fixação de honorários a defensores dativos deve observar a razoabilidade, podendo considerar os valores de referência estabelecidos em decretos estaduais. No caso, o valor de R$ 880,00 é adequado, nos moldes do Decreto Estadual nº 2.821-R/2011.

7. A atualização dos valores segue a regra do Tema 810 do STF até a expedição da RPV. Após essa fase, aplica-se o art. 97, §§ 16 e 16-A, da CF/1988 com redação dada pela EC nº 136/2025, adotando-se o IPCA e juros simples de 2% ao ano, ou a taxa Selic, se menor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração não conhecidos.

Apelação cível provida.

Tese de julgamento
:

1. A redação atual do art. 56 da Lei nº 6.015/1973 permite, judicialmente, a alteração imotivada do prenome após a maioridade civil, como exercício de direito potestativo do requerente.

2. A interposição simultânea de apelação e embargos de declaração com o mesmo pedido pela mesma parte viola o princípio da unicidade recursal, gerando preclusão consumativa.

3. É cabível a fixação de honorários advocatícios a defensor dativo, com base em parâmetros estaduais, desde que compatíveis com a complexidade da causa e os atos processuais praticados.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.015/1973, arts. 56 e 57; Lei nº 14.382/2022; LINDB, art. 6º; CF/1988, art. 97, §§ 16 e 16-A; EC nº 136/2025; Decreto Estadual/ES nº 2.821-R/2011, art. 2º, II.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MG, ApCiv nº 1000022-12.8277.5.001, Rel. Des. José Marcos Vieira, j. 08/03/2023; TJ-MG, ApCiv nº 5005662-87.2019.8.13.0701, Rel. Des. José Marcos Vieira, j. 26/06/2024; TJ-SP, ApCiv nº 1005760-32.2022.8.26.0004, Rel. Des. Jane Franco Martins, j. 10/11/2023; TJ-GO, ApCiv nº 5026353-17.2017.8.09.0051, Rel. Des. Alan Sebastião de Sena Conceição, j. 30/08/2019; TJ-DF, Emb. Decl. nº 0745767-73.2018.8.07.0016, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 23/05/2024; STJ, REsp 1785954/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi (Tema 984);
STF, RE 870.947 (Tema 810).

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, E, DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, ____ de ____ de 2025.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000237-37.2023.8.08.0068

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: M. M. O.

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 5000237-37.2023.8.08.0068

APELANTE: MARCONES MILAGRES OLIVEIRA,

APELADO: SEM APELADO (JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA)

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. ALTERAÇÃO IMOTIVADA DE PRENOME. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSOR DATIVO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Marcones Milagres Oliveira, em jurisdição voluntária, visando à retificação de registro civil para alteração de seu prenome para “Pedro Marcones Milagres Oliveira”, com pedido de fixação de honorários advocatícios à defensora dativa. Após o julgamento do recurso, foram opostos embargos de declaração, pela mesma defensora, reiterando o pedido de honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se é possível a alteração imotivada do prenome após a maioridade civil, à luz da redação atual do art. 56 da Lei de Registros Públicos; (II) estabelecer se é cabível o conhecimento dos embargos de declaração com pedido reiterado de honorários advocatícios, já formulado na apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A redação do art. 56 da Lei nº 6.015/1973, modificada pela Lei nº 14.382/2022, passou a permitir que a pessoa maior de idade requeira a alteração de seu prenome de forma imotivada, inclusive por via judicial, o que configura direito potestativo da parte, desde que não haja indícios de fraude ou má-fé.

4. A jurisprudência dos Tribunais de Justiça de Minas Gerais e de São Paulo reconhece a viabilidade da alteração imotivada do prenome como forma de garantir a dignidade da pessoa humana e o direito à repersonalização, mesmo na via judicial.

5. O pedido de honorários advocatícios formulado pela defensora dativa já constou da apelação, motivo pelo qual sua repetição em embargos de declaração configura violação ao princípio da unicidade recursal, ensejando a preclusão consumativa do direito de recorrer.

6. Nos termos do Tema 984 do STJ, a fixação de honorários a defensores dativos deve observar a razoabilidade, podendo considerar os valores de referência estabelecidos em decretos estaduais. No caso, o valor de R$ 880,00 é adequado, nos moldes do Decreto Estadual nº 2.821-R/2011.

7. A atualização dos valores segue a regra do Tema 810 do STF até a expedição da RPV. Após essa fase, aplica-se o art. 97, §§ 16 e 16-A, da CF/1988 com redação dada pela EC nº 136/2025, adotando-se o IPCA e juros simples de 2% ao ano, ou a taxa Selic, se menor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração não conhecidos.

Apelação cível provida.

Tese de julgamento
:

1. A redação atual do art. 56 da Lei nº 6.015/1973 permite, judicialmente, a alteração imotivada do prenome após a maioridade civil, como exercício de direito potestativo do requerente.

2. A interposição simultânea de apelação e embargos de declaração com o mesmo pedido pela mesma parte viola o princípio da unicidade recursal, gerando preclusão consumativa.

3. É cabível a fixação de honorários advocatícios a defensor dativo, com base em parâmetros estaduais, desde que compatíveis com a complexidade da causa e os atos processuais praticados.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.015/1973, arts. 56 e 57; Lei nº 14.382/2022; LINDB, art. 6º; CF/1988, art. 97, §§ 16 e 16-A; EC nº 136/2025; Decreto Estadual/ES nº 2.821-R/2011, art. 2º, II.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MG, ApCiv nº 1000022-12.8277.5.001, Rel. Des. José Marcos Vieira, j. 08/03/2023; TJ-MG, ApCiv nº 5005662-87.2019.8.13.0701, Rel. Des. José Marcos Vieira, j. 26/06/2024; TJ-SP, ApCiv nº 1005760-32.2022.8.26.0004, Rel. Des. Jane Franco Martins, j. 10/11/2023; TJ-GO, ApCiv nº 5026353-17.2017.8.09.0051, Rel. Des. Alan Sebastião de Sena Conceição, j. 30/08/2019; TJ-DF, Emb. Decl. nº 0745767-73.2018.8.07.0016, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 23/05/2024; STJ, REsp 1785954/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi (Tema 984);
STF, RE 870.947 (Tema 810).

Vitória, ES, ____ de ____ de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 5000237-37.2023.8.08.0068

APELANTE: MARCONES MILAGRES OLIVEIRA,

APELADO: SEM APELADO (JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA)

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Senhor Presidente. A Defensora Dativa que subscreveu os embargos de declaração objetivando a fixação de honorários advocatícios é a mesma que apresentou o recurso de apelação na qual pretende a alteração do prenome do apelante e também a fixação de honorários advocatícios.

Logo, como o pedido de honorários advocatícios foi formulado tanto no recurso de apelação quanto no recurso de embargos de declaração, não posse conhecer dos aclaratórios, sob pena de violação do instituto da preclusão e do princípio da unicidade recursal.

“EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS E APELO INTERPOSTOS CONTRA A MESMA DECISÃO PELA MESMA PARTE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE OU UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.

1. O processo civil brasileiro não contempla a possibilidade de interposição simultânea de dois recursos contra a mesma decisão, o que se convencionou chamar de princípio da unicidade recursal.

2. Tendo sido manejado embargos de declaração e apelação pela mesma parte, contra uma única decisão, apenas o primeiro poderá ser conhecido, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade ou unicidade recursal. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA.”

(TJ-GO 5026353-17.2017.8.09.0051, Relator.: ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2019)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS E APELO INTERPOSTOS CONTRA A MESMA DECISÃO PELA MESMA PARTE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE OU UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.

1. O processo civil brasileiro não contempla a possibilidade de interposição simultânea de dois recursos contra a mesma decisão, o que se convencionou chamar de princípio da unicidade recursal.

2. Tendo sido manejado embargos de declaração e apelação pela mesma parte, contra uma única decisão, apenas o primeiro poderá ser conhecido, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade ou unicidade recursal. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA.”

(TJ-GO - Apelação: 00263531720178090051, Relator.: ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 30/08/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 30/08/2019)

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO. APELAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO.

1. De acordo com o princípio da singularidade ou unicidade recursal, o ordenamento jurídico prevê a existência de um único recurso próprio e adequado para cada decisão, razão pela qual há preclusão consumativa para a interposição do segundo recurso contra o mesmo ato judicial, o que impõe o não conhecimento da referida insurgência.

2. No caso, há óbice intransponível ao conhecimento dos embargos de declaração, porquanto o embargante aponta novo vício no acórdão do julgamento da apelação, e não no acórdão que julgou os primeiros embargos de declaração opostos.

3. Embargos de declaração não conhecidos.”

(TJ-DF 07457677320188070016 1867663, Relator.: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 23/05/2024, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 05/07/202)

Por estas razões, não conheço dos embargos de declaração.

É como voto.

Des. Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 5000237-37.2023.8.08.0068

APELANTE: MARCONES MILAGRES OLIVEIRA,

APELADO: SEM APELADO (JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA)

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

APELAÇÃO

Senhor Presidente. A Lei nº 14.382/2022 promoveu alterações relevantes nos artigos 56 e 57 da Lei de Registros Públicos, especialmente no que se refere à modificação de nomes e sobrenomes. A seguir, apresenta-se um panorama comparativo entre a redação anterior e a atual.

Antes da reforma, o artigo 56 previa que a alteração do prenome somente poderia ser requerida no primeiro ano após atingida a maioridade civil, desde que não houvesse prejuízo aos apelidos de família.

Essa modificação deveria ser posteriormente averbada. Com a nova redação, o artigo 56 passou a dispor que:

“
Art. 56.
A pessoa registrada poderá, após ter atingido a maioridade civil, requerer pessoalmente e imotivadamente a alteração do seu prenome, independentemente de decisão judicial, sendo a alteração averbada e publicada em meio eletrônico.”

Assim, não há mais limitação temporal (primeiro ano da maioridade), tampouco exigência de motivação para a mudança.

Ressalta-se, porém, que: (1) a alteração imotivada poderá ser feita apenas uma vez pela via extrajudicial; e (2) havendo suspeita de fraude, o oficial de registro poderá indeferir o pedido de retificação.

Já o artigo 57 da Lei de Registros Públicos, com a redação atual dada pela Lei nº 14.382/2022, dispõe:

“Art. 57.
A alteração posterior de sobrenomes poderá ser requerida pessoalmente perante o oficial de registro civil, averbando-se o ato à margem do registro de nascimento, independentemente de autorização judicial, nas hipóteses de:

I – inclusão de sobrenomes familiares;

II – inclusão ou exclusão do sobrenome do cônjuge, na constância do casamento;

III – exclusão do sobrenome do ex-cônjuge, após a dissolução da sociedade conjugal, por qualquer de suas causas;

IV – inclusão ou exclusão de sobrenome em razão de alteração das relações de filiação;

V – inclusão do sobrenome de companheiro ou companheira, na união estável.”

Portanto, a alteração pode ser realizada diretamente no cartório, desde que observados os documentos necessários para o trâmite, sem a necessidade de autorização judicial.

Com a Lei nº 14.382/2022, tornou-se viável a alteração de nome ou sobrenome por meio extrajudicial, diretamente no cartório.

De igual modo, as alterações legais também repercutiram no âmbito judicial, tornando o procedimento de retificação mais ágil.

Tratando-se, de alteração legislação, aplica-se ao caso, conforme o art. 6º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que dispõe que:

“Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.(Redação dada pela Lei nº 3.238, de 1957)

§ 1º Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. (Incluído pela Lei nº 3.238, de 1957)

§ 2º Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem.(Incluído pela Lei nº 3.238, de 1957)

§ 3º Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba recurso.”

A única ressalva ocorre quando a mudança implicar em suspeita de vício de vontade, fraude, falsidade, má-fé ou simulação.

Aliás, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais decidiu que o art. 56, caput, da Lei de Registros Públicos, com redação dada pela Lei nº 14.382, de 27 de junho de 2022, autoriza à parte, imotivadamente, requerer a alteração de seu prenome.

Desse juízo:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. NOME COMPOSTO. EXCLUSÃO DE PRIMEIRO PRENOME. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA LEI 14.382/2022. DIREITO POTESTATIVO DA PARTE AUTORA. JUSTA CAUSA. IRRELEVÂNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REFORMA DA SENTENÇA. - O Art. 56, caput, da Lei de Registros Públicos, com redação dada pela Lei nº 14.382, de 27 de junho de 2022, autoriza à parte, imotivadamente, requerer a alteração de seu prenome. Cuida-se de direito potestativo que encontra assento na ideia de repersonalização do direito civil.”

(TJ-MG - AC: 10000221282775001 MG, Relator: José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 08/03/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 09/03/2023)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. NOME COMPOSTO. EXCLUSÃO DE PRIMEIRO PRENOME. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA LEI 14.382/2022. DIREITO POTESTATIVO DA PARTE AUTORA. JUSTA CAUSA. IRRELEVÂNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REFORMA DA SENTENÇA. - O Art. 56, caput, da Lei de Registros Públicos, com redação dada pela Lei nº 14.382, de 27 de junho de 2022, autoriza à parte, imotivadamente, requerer a alteração de seu prenome. Cuida-se de direito potestativo que encontra assento na ideia de repersonalização do direito civil.”

(TJ-MG - Apelação Cível: 50056628720198130701 1.0000.23.340719-6/001, Relator.: Des. José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 26/06/2024, 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 28/06/2024)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL - ALTERAÇÃO DE PRENOME - EXCEPCIONALIDADE E MOTIVAÇÃO - DESNECESSIDADE - INTELIGÊNCIA DA LEI 14.382/22 - RECURSO PROVIDO. Com a entrada em vigor da Lei 14.382/2022, descabe excepcionalidade e motivação para alteração de prenome.”

(TJ-MG - Apelação Cível: 5000297-76.2021.8.13.0347, Relator.: Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 21/02/2024, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 28/02/2024)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“APELAÇÃO CÍVEL - Retificação de registro – Alteração de prenome - Sentença de improcedência - Apelo do requerente - Requerimento de inclusão do prenome "Tetsuko", sob a alegação de ser socialmente reconhecido por esse nome - Possibilidade – Artigo 56 da Lei 6.015/1976, com alteração trazida pela Lei nº 14.382/2022, que permite a alteração imotivada do nome – Fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana – Direito potestativo do autor, de ser conhecido e tratado por um prenome que é identificado socialmente - Ausência de prejuízo a terceiros e de qualquer outro impeditivo para a modificação pretendida – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça- Sentença reformada – Recurso provido.”

(TJ-SP - AC: 10057603220228260004 São Paulo, Relator.: Jane Franco Martins, Data de Julgamento: 10/11/2023, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2023)

No caso, impõe-se a reforma da sentença para julgar procedente o pedido e autorizar a alteração do registro civil do nome do apelante que passará a ser "Pedro Marcones Milagres Oliveira”.

Por outro lado, quanto aos honorários advocatícios da advogada da apelante que atua como defensora dativa, destaque-se que a Súmula Vinculante nº 47 dispõe que:

“Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.”

Ressalte-se, ainda, que a tese fixada no Tema nº 984 do STJ dos recursos repetitivos: 1ª) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado; 2ª) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor; 3ª) São, porém, vinculativas, quanto aos valores estabelecidos para os atos praticados por defensor dativo, as tabelas produzidas mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria Pública e a seccional da OAB. 4ª) Dado o disposto no art. 105, parágrafo único, II, da Constituição da República, possui caráter vinculante a Tabela de Honorários da Justiça Federal, assim como tabelas similares instituídas, eventualmente, pelos órgãos competentes das Justiças dos Estados e do Distrito Federal, na forma dos arts. 96, I, e 125, § 1º, parte final, da Constituição da República.”

Por outro lado, conforme o art. 2º, incisos I, II e III, do Decreto nº 2.821-R, de 10 de agosto de 2011:

“Para efeito de aplicação deste Decreto, a Secretaria de Estado da Fazenda fica autorizada a efetuar o pagamento dos honorários arbitrados judicialmente que não ultrapassem a quantia de:

I - até R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais) para os procedimentos do Tribunal Júri;

II - até R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) para os demais procedimentos cíveis ou criminais; e

III - até R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) para o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública. (Redação dada pelo Decreto nº 4987/2021).

Ademais, quanto aos honorários advocatícios devidos a defensores dativos, “sabe-se que o seu arbitramento não está adstrito à Tabela da OAB e que a fixação com base nas diretrizes do Código de Processo Civil não viola o art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94, e, ainda, que as diretrizes do Decreto Estadual nº 2.821-R, de 10/08/2011, apesar de não vincularem, podem servir de baliza para o julgador.” (TJ-ES - AI: 00002521020208080032, Relator.: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 10/11/2020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/11/2020).

No caso, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) em favor da advogada do apelante corrigidos monetariamente pelo IPCA e acrescidos de juros de mora pela taxa que remunera a caderneta de poupança (Tema 810/STF), tendo em vista que a Emenda Constitucional nº 136/2025 alterou o art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113/2021, deixando de prever que a taxa SELIC seria a única aplicável contra a Fazenda Pública.

Por outro lado, após a expedição da RPV deverá incidir a correção monetária pela taxa IPCA e juros de mora 2% (dois por cento) ao ano ou taxa SELIC se esta for menor, conforme o art. 97, §§ 16 e 16-A, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 136/2005:

"Art. 97. Até que seja editada a lei complementar de que trata o § 15 do art. 100 da Constituição Federal, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que, na data de publicação desta Emenda Constitucional, estejam em mora na quitação de precatórios vencidos, relativos às suas administrações direta e indireta, inclusive os emitidos durante o período de vigência do regime especial instituído por este artigo, farão esses pagamentos de acordo com as normas a seguir estabelecidas, sendo inaplicável o disposto no art. 100 desta Constituição Federal, exceto em seus §§ 2º, 3º, 9º, 10, 11, 12, 13 e 14, e sem prejuízo dos acordos de juízos conciliatórios já formalizados na data de promulgação desta Emenda Constitucional. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009) (Vide Emenda Constitucional nº 62, de 2009)

§ 16. A partir de 1º de agosto de 2025, a atualização de valores de requisitórios expedidos contra os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, a partir da sua expedição até o efetivo pagamento, será feita pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e, para fins de compensação da mora, desde a expedição, incidirão juros simples de 2% a.a. (dois por cento ao ano), ficando excluída a incidência de juros compensatórios. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 136, de 2025)

§ 16-A. Caso o índice de atualização e juros calculado nos termos do § 16 deste artigo represente valor superior à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), esta deve ser aplicada em substituição àquele. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 136, de 2025).”

Por tais razões, dou provimento ao recurso para determinar que o apelante passe a se chamar: “PEDRO MARCONES MILAGRES OLIVEIRA”, devendo ser oficiado ao Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais da Sede de Água Doce do Norte para promover a alteração do nome completo do apelante.

Noutra parte, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) corrigido monetariamente pelo IPCA e acrescidos de juros de mora pela taxa que remunera a caderneta de poupança (Tema 810/STF) até expedição da RPV quando então deverá incidir a correção monetária pela taxa IPCA e juros de mora 2% (dois por cento) ao ano ou taxa SELIC se esta for menor.

É como voto.

Des. Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________